Tribunal: STJ
Processo: 0008848-54.2016.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2226871 - PR (2022
/0317294-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GLORIA MOURA MIGUEL
ADVOGADA
: SIMONE ARCE ANDREATTI - PR019281
EMBARGADO
: ASSOCIAÇÃO
EVANGÉLICA
BENEFICENTE
DE
LONDRINA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GONCALVES VALLE - PR016879
HELOISA TOLEDO VOLPATO - PR036155
RAQUEL GASPAR VALLE - PR090515
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50120572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/09/2025 13:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: e31ec485-dc5c-458f-a4cf-8222fd8c5608

Documento eletrônico VDA50120572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/09/2025 13:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: e31ec485-dc5c-458f-a4cf-8222fd8c5608

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2226871 - PR (2022
/0317294-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GLORIA MOURA MIGUEL
ADVOGADA
: SIMONE ARCE ANDREATTI - PR019281
EMBARGADO
: ASSOCIAÇÃO
EVANGÉLICA
BENEFICENTE
DE
LONDRINA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GONCALVES VALLE - PR016879
HELOISA TOLEDO VOLPATO - PR036155
RAQUEL GASPAR VALLE - PR090515
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por GLORIA MOURA
MIGUEL contra acórdão da Terceira Turma que negou provimento ao agravo interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 1.172):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
PORDANOS
MORAIS.
NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE
SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
Documento eletrônico VDA49301833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:04
Código de Controle do Documento: a266d4a0-be19-48d5-9eaf-b6e2d3d8dc61

REEXAME DOCONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 /STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Quanto à alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC,
verifica-se que a partenão especificou a suposta omissão do
acórdão, mas apenas alegou genericamente a negativa de
prestação. Assim, é inviável o conhecimento dorecurso
especial nesse ponto ante o óbice da Súmula 284/STF.
2. Reitera-se que rever o entendimento firmado pelo
Tribunal de origem, a fim de concluir pela ocorrência ou
não de danos morais devido à negativa decobertura do
plano de saúde, demandaria o reexame de todo o contexto
fático- probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte
ante o óbice da Súmula n. 7do STJ.
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea "a"do permissivo constitucional
impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.

A parte embargante sustenta que (fl. 1.183):

Não tem aplicação, portanto, a Súmula 284, do STF,
quando é de fácil compreensão a controvérsia, ou seja,
enquanto a decisão proferida pelo Juízo a quo entende que
o simples fato da negativa não é suficiente para gerar o
dano moral in re ipsa, a jurisprudência do STJ possui
entendimento contrário, reconhecendo que se presume o
dano moral em caso de recusa de qualquer tratamento,
inclusivo exames clínicos.
Desta forma, não enfrentando a jurisprudência colacionada
pela embargante, o Tribunal a quo foi evidentemente
omisso.

Alega que (fl. 1.184):

[...] seja sanada a omissão quanto aos relevantes
argumentos da embargante, enfrentando-se a presença do
fato incontroverso da ilicitude da recusa, que leva à
exclusiva atividade interpretativa do Recurso Especial, sem
exigir o revolvimento de fatos e provas.

Aduz, por fim, que:

Por fim, a respeito do recebimento do recurso pela
divergência jurisprudencial, afirmou a decisão embargada
que a incidência da Súmula 7, do STJ, quanto à
interposição pela alínea "a", do permissivo constitucional,
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea “c”,
a respeito da mesma questão.
Como demonstrado no item anterior, cabível seja afastado
o óbice da Súmula 7, motivo pelo qual tem cabimento o
recebimento do recurso pelas alíneas “a” e “c”, do
permissivo constitucional. (fl. 1.184)

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.189-1.191).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA49301833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:04
Código de Controle do Documento: a266d4a0-be19-48d5-9eaf-b6e2d3d8dc61

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de minha
relatoria, que negou provimento ao agravo, conforme os excertos abaixo transcritos (fls.
434-435):

A irresignação recursal não merece prosperar.
Na origem, cuida-se ação indenizatória por danos morais,
em decorrência de um empréstimo bancário não celebrado
pela parte agravante.
DA SÚMULA N. 284/STF
Inicialmente, quanto à alegada ofensa ao art. 1.022, II, do
CPC, verifica-se que a parte não especificou a suposta
omissão do acórdão, mas apenas alegou genericamente a
negativa de prestação. Assim, é inviável o conhecimento
do recurso especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula
284/STF.
DA SÚMULA N. 7/STJ
Quanto à configuração dos danos morais, o TJPR decidiu
pela negativa de cobertura do plano de saúde nos seguintes
termos (fls. 820-821):
Pugna a Apelante 2, Gloria Moura Miguel, pela
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
Sem razão.
O dano moral é entendido como aquele que decorre de um
ato lesivo a direitos extrapatrimoniais, atingindo a esfera
personalíssima do ser humano, como, por exemplo, a sua
intimidade, vida privada, honra e imagem, entre outros.
Para ficar caracterizado, a parte deve descrever
adequadamente os fatos e demonstrar os danos decorrentes
da ilicitude ou abuso.
Conforme o entendimento jurisprudencial, o mero
descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para
gerar dano moral indenizável.
Na hipótese dos autos, trata-se de descumprimento
contratual e, além disso, a apelada custeou o procedimento
cirúrgico da apelante, ou seja, foi um inadimplemento
apenas parcial, que não lhe causou, por si só, danos morais.
A alegação genérica da apelante de que a negativa inicial
de cobertura do tratamento/cirurgia com prótese importada
foi capaz de lhe provocar dor e sofrimento não é suficiente
a gerar dano moral indenizável, mormente por não se tratar
de dano . in re ipsa
Vale dizer, que não houve qualquer lesão a direitos
extrapatrimoniais, atingindo a esfera personalíssima do ser
Documento eletrônico VDA49301833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:04
Código de Controle do Documento: a266d4a0-be19-48d5-9eaf-b6e2d3d8dc61

humano (apelante), como, por exemplo, a sua intimidade,
vida privada, honra e imagem, entre outros.
[...]
Sendo assim, descabe a condenação da apelada/ré
emindenização por danos morais.
No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente
consignou que não ficou caracterizado o abalo moral
alegado pela recorrida.
Com efeito, reitera-se que rever o entendimento firmado
pelo Tribunal de origem, a fim de concluir pela ocorrência
ou não de danos morais devido à negativa de cobertura do
plano de saúde, demandaria o reexame de todo o contexto
fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte ante
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, :mutatis mutandis:
[...]
A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição
pela
alínea
"a"
do
permissivo
constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
2/9/2022

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Documento eletrônico VDA49301833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:04
Código de Controle do Documento: a266d4a0-be19-48d5-9eaf-b6e2d3d8dc61

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
parte embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49301833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:04
Código de Controle do Documento: a266d4a0-be19-48d5-9eaf-b6e2d3d8dc61

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.226.871 / PR
Número Registro: 2022/0317294-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00088485420168160014
000884854201681600141
000884854201681600142
000884854201681600143
000884854201681600144
15899380
1589938001
1589938004
201802242177
88485420168160014
884854201681600141
884854201681600142
884854201681600143 884854201681600144
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO GONCALVES VALLE - PR016879
HELOISA TOLEDO VOLPATO - PR036155
RAQUEL GASPAR VALLE - PR090515
AGRAVANTE : GLORIA MOURA MIGUEL
ADVOGADA
: SIMONE ARCE ANDREATTI - PR019281
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO GONCALVES VALLE - PR016879
HELOISA TOLEDO VOLPATO - PR036155
RAQUEL GASPAR VALLE - PR090515
AGRAVADO
: GLORIA MOURA MIGUEL
ADVOGADA
: SIMONE ARCE ANDREATTI - PR019281
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
Documento eletrônico VDA50097571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:31:07
Código de Controle do Documento: 591d42d6-7b51-49be-9b8f-cd08c513dfda

SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GLORIA MOURA MIGUEL
ADVOGADA
: SIMONE ARCE ANDREATTI - PR019281
EMBARGADO : ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GONCALVES VALLE - PR016879
HELOISA TOLEDO VOLPATO - PR036155
RAQUEL GASPAR VALLE - PR090515
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:31:07
Código de Controle do Documento: 591d42d6-7b51-49be-9b8f-cd08c513dfda